Tribunal: TJSP
Processo: 2285246-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e reiterou decisão anterior que determinou o recolhimento das custas, nos termos mencionados. Possibilidade de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Obrigatoriedade, contudo, de demonstração cabal da necessidade/condição de hipossuficiência econômica, situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e reiterou decisão anterior que determinou o recolhimento das custas, nos termos mencionados. Possibilidade de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Obrigatoriedade, contudo, de demonstração cabal da necessidade/condição de hipossuficiência econômica, situação da qual não se desvencilhou a empresa agravante. Situação cadastral da empresa como inativa que não implica, por si só, na condição de referida como impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285246-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SDNN
GRAND PLAZA PERFUMARIA COSMÉTICOS E ACESSÓRIOS LTDA-ME,
são agravados ADILSON SEIJUN INAMINE e MEIRE MIYASHIRO INAMINE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285246-82.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2285246-82.2019.8.26.00000 – São Paulo
Agravante: SDNN Grand Plaza Perfumaria Cosméticos e Acessórios Ltda. -
ME
Agravados: Adilson Seijun Inamine e Meire Miyashiro Inamine
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42114)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita e reiterou decisão anterior
que determinou o recolhimento das custas,
nos termos mencionados. Possibilidade de
assistência judiciária gratuita à pessoa
jurídica. Obrigatoriedade, contudo, de demonstração cabal da necessidade/condição
de hipossuficiência
econômica,
situação
da
qual
não
se
desvencilhou a empresa agravante. Situação
cadastral da empresa como inativa que não
implica, por si só, na condição de referida
como impossibilitada de arcar com as custas
e despesas processuais. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06)
interposto por SDNN Grand Plaza Perfumaria Cosméticos e Acessórios
contra a decisão (fls. 140/141) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca do Foro Regional do Tatuapé, que nos autos do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
(desconsideração inversa) ajuizado por Adilson Sijun Inamine e Meire
Miyashiro Inamine contra Alexandre Scimeca e Rosana Vaz Scimeca,
na qual referida insurgente passou a figurar no polo passivo da
demanda, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285246-82.2019.8.26.0000
3
gratuita e reiterou decisão anterior que determinou o recolhimento das
custas, nos termos mencionados. Referida empresa alega que não tem
condições para suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo
das suas atividades vitais e compromissos prementes. Diz que a parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação de que não está em condições de suportar as custas e
despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. Objetiva e
requer, em suma, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, caso
assim não se entenda, seja diferido o recolhimento para o final do
processo. Pugna pela concessão da tutela de urgência (efeito ativo
imediato). Postula o provimento do agravo de instrumento, bem como a
reforma da decisão interlocutória combatida, nos termos que menciona.
É o relatório.
A
decisão
ora
agravada
encontra-se
devidamente fundamentada, tendo o MM. Magistrado, com razão,
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É certo que o benefício da justiça gratuita pode
ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas,
incluídas as entidades beneficentes, sem fins lucrativos, contudo, que
demonstrem cabalmente que estão impossibilitadas de arcar com os
encargos judiciais.
A propósito, confira-se o que estabelece o
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015: A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285246-82.2019.8.26.0000
4
Ainda sobre o assunto, vejamos o que está
consagrado na Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Corte Especial, J. 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
Assim, o favor legal da justiça gratuita há de
ser concedido nos casos em que há comprovação cabal da falta de
condições financeiras da parte que os requer.
Ocorre que, não é essa a situação apresentada,
ainda que assim não entenda a agravante.
No presente caso, o fato de a empresa
insurgente encontrar-se com situação cadastral inapta junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (fls. 136) não leva a inferir que
referida empresa não tenha condições de arcar com as custas e despesas
do processo, inclusive, mas não só, honorários para eventual perícia.
Tal situação, quando muito, por leva à
invalidade temporária do CNPJ da empresa, situação, em tese, passível
de regularização, podendo porventura sofrer restrições legais junto à
Receita Federal.
Aliás, tanto não implica na conclusão de que
tal empresa não tenha capacidade financeira nos termos
supramencionados, que ela própria afirma manter atividades e
compromissos (fls. 03).
De todo modo, frise-se, não demonstrou de
forma hábil, a contento, a impossibilidade financeira, resultando a
alegação de referida isolada, sem demonstração. Nada há nos autos, por
exemplo, quanto ao seu faturamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285246-82.2019.8.26.0000
5
Em suma, o que se tem é a ausência de
comprovação efetiva da insuficiência financeira, em razão do que não
se reconhece o direito da empresa-agravante, de litigar sob os auspícios
da justiça gratuita.
O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal
dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita será prestada pelo
Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos e, no caso,
inexiste prova de que a agravante não tenha como suportar as despesas
do processo.
No mais, apenas para que não se alegue
omissão, bem como se evitem elucubrações pela insurgente, referida
não direcionou ao d. Magistrado do feito, ou seja, de Primeiro grau, o
pedido de diferimento do recolhimento das custas, ou seja, para que
referido ocorra ao final do processo, assim, tal pedido formulado em
grau recursal não comporta cognição, até para que não haja supressão
de um grau de jurisdição.
Além disso, apenas para ilustrar, frágil afigura-
se tal pretensão, diante dos fundamentos já amplamente supramencionados. Portanto, o benefício perseguido foi
corretamente indeferido.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator